Tribunal: STF
Processo: Rcl 81157
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Antônio Almeida Ohl, em 23.6.2025, contra a seguinte decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.



    2. O reclamante ressalta que “a decisão impugnada e a condução do feito desrespeitaram frontalmente dispositivos da Constituição Federal, entre eles: Art. 1º, III e IV – dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; Art. 3º, I e III – construção de uma sociedade livre, justa e solidária e redução das desigualdades sociais; Art. 5º, caput, LIV e LV – direito à propriedade, contraditório e ampla defesa, o devido processo legal; Art. 5º, XXXV – inafastabilidade da jurisdição; Art. 5º, XXXVI – direito adquirido e coisa julgada; Art. 23 – zelar pela guarda da Constituição; Art. 93, IX – exigibilidade de fundamentação nas decisões; Art. 170, caput – valorização da poupança e a justiça social; Art. 174 – papel normativo e regulador do Estado na atividade econômica; Art. 192 – sistema financeiro nacional e a obrigação de proteção da economia popular” (fls. 2-3).



    Alega que “milhares de cidadãos, quase todos idosos, mesmo os herdeiros dos falecidos também idosos — foram privados da oportunidade de participação efetiva no feito da ADPF 165, em total afronta ao art. 5º, LIV e LV, CF” (fl. 5).



    Sustenta que “o acordo da ADPF 165 resgata menos de 10% dos créditos judicialmente reconhecidos, ferindo o núcleo da dignidade da pessoa humana” (fl. 7).



    Afirma que “terceiros não podem ser compelidos a observar cláusulas de transação à qual não aderiram, reforçando a imprescindibilidade de anuência expressa para que se lhes imponham os efeitos de qualquer acordo. Essa posição, em harmonia com os princípios da liberdade contratual (art. 421 do CC) e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF), não pode ser ignorada. José Antônio Almeida Ohl – OAB-SP 41.005 A extensão compulsória dos efeitos do acordo a poupadores não aderentes representa verdadeira substituição da vontade das partes por comando judicial sem respaldo legal, o que não apenas viola a voluntariedade da transação, mas também compromete a imparcialidade da jurisdição, conforme vedado pelos dispositivos legais mencionados” (fls. 7-8).



    Requer a suspensão “dos efeitos da decisão proferida nos autos da ADPF 165 que afrontam os direitos fundamentais aqui expostos” (fl. 8).



    Pede “o conhecimento e provimento desta reclamação constitucional; O reconhecimento da nulidade da decisão da ADPF 165, por ferir os princípios da coisa julgada, da dignidade humana e do contraditório; Seja assegurada a participação efetiva das associações e representantes de poupadores nos autos; Por fim, que seja mantida a integridade das decisões judiciais transitadas ou não em julgado que asseguram a reparação pelos planos econômicos e prossigam judicialmente” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, teria desrespeitado artigos da Constituição da República.



    5. O reclamante pretende a cassação de acórdão proferido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, a revelar o manifesto descabimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido de que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017). 2. Na medida em que o objeto de apreciação no julgamento do ARE 1.289.257, no qual proferido o ato reclamado, foi acórdão que contrariou jurisprudência dominante desta CORTE, a Repercussão Geral da matéria é presumida, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 50.175-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.1.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte. 4. In casu, insurge-se a reclamante contra decisões proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.236.753. Destarte, evidencia-se o manifesto descabimento da presente reclamação. 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 41.608-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, Dje 1º.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    Esse entendimento foi reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009 e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora